Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700771-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARDSLEY SOARES GUIMARAES JUNIOR EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Com fulcro no artigo 998, caput do Código de Processo Civil e art. 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso de embargos de declaração formulado (ID 16070580) e julgo prejudicados os declaratórios (ID 15774866). Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, 18 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora